Tribunal: TJPA
Processo: 0802284-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802284-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALAN LINCON DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NEGATIVA DE AUTORIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SÚMULA 08 TJE/PA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus liberatório em favor de Alan Lincon da Silva Rocha, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VIII, CP) contra Samuel dos Santos Costa, ocorrido em setembro de 2025 em Canaã dos Carajás.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta o excesso de prazo na instrução criminal, a ausência de provas de autoria e a ocorrência de quebra da cadeia de custódia no manuseio de vestígios (calça camuflada e presilhas).

Alega ainda falta de fundamentação concreta para a prisão, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, e requer a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

As teses de negativa de autoria e quebra da cadeia de custódia não foram conhecidas, pois exigem dilação probatória profunda, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

Quanto ao mérito conhecido, a prisão preventiva foi considerada legítima para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do modus operandi e o risco de reiteração delitiva em contexto de conflito agrário.

A segregação também se justifica para a conveniência da instrução criminal (proteção de testemunhas) e para assegurar a aplicação da lei penal.

O alegado excesso de prazo foi afastado, pois o processo segue trâmite regular, com audiência de instrução já designada para 05/05/2026, devendo a contagem ser pautada pela razoabilidade e não por mera soma aritmética.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme a Súmula nº 08 do TJE/PA.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu por conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes:
Código Penal, art. 121, § 2º, II, IV e VIII; Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F, art. 311, art. 312 e art. 319.

Julgados relevantes: STF - RHC: 00000000000000268756 PE (Rel. Min. André Mendonça); TJ-PA - HC: 08125748420258140000 (Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira); STJ - AgRg nos EDcl no HC: 595063 SP; STJ - RHC n. 58.274/ES (Rel. Min. Felix Fischer); STJ - RHC: 103483 AL (Rel. Min. Laurita Vaz); TJ-PR - HC: 2425787 PR (Rel. Idevan Lopes); Súmula nº 08 do TJE/PA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802284-73.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804503-73.2025.8.14.0136

IMPETRANTE: HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, OAB/PA 10.265

PACIENTE: ALAN LINCON DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar
movida pelo advogado Hugo César de Miranda Cintra em favor de
Alan Lincon da Silva Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

O paciente foi denunciado pela suposta prática de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II, IV e VIII, do Código Penal) contra Samuel dos Santos Costa, crime ocorrido em setembro de 2025.

De acordo com os autos e as informações prestadas pelo juízo de origem, o crime teria sido motivado por uma
disputa de terras
em uma ocupação denominada "Mariza Letícia".

O paciente, agindo com um comparsa, teria invadido a casa da vítima, amarrado suas mãos com presilhas plásticas e a executado com disparos de arma de fogo em uma rodovia rural. A investigação ligou o paciente ao crime através da locação de um veículo HB20 azul, no qual foram encontrados lacres idênticos aos usados na vítima, e fotos no celular do acusado portando arma de calibre compatível com a do crime.

A petição inicial do
habeas corpus
impetrado fundamenta-se no
excesso de prazo
alegando que a prisão preventiva, iniciada em 21/09/2025, perdura por tempo excessivo sem que a instrução criminal tenha sido concluída ou que a audiência de instrução tenha sido designada em tempo razoável;
ausência de prova de autoria
uma vez que não existe prova segura que vincule o paciente ao crime de homicídio qualificado, sendo a acusação baseada em elementos frágeis e conjecturas;
quebra da cadeia de custódia,
arguindo que houve violação dos procedimentos legais (arts. 158-A a 158-F do CPP) no manuseio e acondicionamento de vestígios, especificamente quanto a uma calça camuflada e presilhas plásticas, o que comprometeria a higidez da prova.

Alega-se que a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação concreta, limitando-se a termos genéricos e abstratos, sem demonstrar o risco real à ordem pública ou à instrução, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que tornaria a prisão desnecessária.

Requer a concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, a confirmação da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo, falta de provas, quebra da cadeia de custódia e ausência de requisitos da preventiva.

Subsidiariamente, pede que, caso a liberdade plena não seja concedida, sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP.

Em 3 de fevereiro de 2026, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar
.

O Juízo
a quo
prestou informações ao habeas corpus informando que a prisão preventiva foi mantida em janeiro de 2026 por persistirem seus requisitos e destacando que a análise sobre a cadeia de custódia é matéria de mérito a ser debatida durante a instrução criminal.

Em 7 de fevereiro de 2026, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, quanto às teses de
negativa de autoria, fragilidade probatória e quebra da cadeia de custódia
, entendo que o presente
writ
não deve ser conhecido nestes pontos.

Conforme pacificado na jurisprudência, a análise aprofundada da fidedignidade de vestígios (como a calça camuflada e as presilhas plásticas) e a valoração do conjunto probatório demandam dilação probatória.

Neste sentido:

“Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prova digital. Cadeia de custódia. Alegada nulidade. Ausência de demonstração de adulteração. Necessidade de reexame fático-probatório. Via inadequada. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em recurso ordinário em habeas corpus contra decisão que manteve acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afastou alegação de nulidade de provas digitais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da integridade formal das provas digitais caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a análise da alegada nulidade probatória pode ser realizada na via estreita do habeas corpus quando depende de reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a idoneidade da prova, exigindo demonstração concreta de irregularidade na colheita, preservação ou conservação do vestígio, não sendo suficiente alegação genérica de inconsistência técnica.
5. O reconhecimento de quebra da cadeia de custódia pressupõe análise das circunstâncias concretas da obtenção e preservação da prova, providência que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 6. O habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.”

(...)

(STF - RHC: 00000000000000268756 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/04/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2026 PUBLIC 28-04-2026)

Tais matérias são afetas ao mérito da ação penal originária e não podem ser apreciadas na via estreita e célere do Habeas Corpus, que não comporta o escrutínio de provas sob o crivo do contraditório. Portanto,
não conheço do pedido quanto a estas alegações
.

No que tange ao excesso de prazo e aos requisitos da prisão preventiva, presentes os pressupostos legais, conheço da impetração.

A custódia cautelar encontra arrimo no
fumus comissi delicti
, uma vez que a materialidade e os indícios de autoria são robustos.

Consta nos autos que a vítima foi executada com disparos na cabeça, estando com as mãos atadas por presilhas plásticas. No veículo locado pelo paciente na data dos fatos, foram encontrados lacres plásticos idênticos aos utilizados no crime, além de o acusado ter sido reconhecido por sua compleição física e vestimentas por testemunha ocular.

Tais elementos, somados a mensagens de texto que confirmam litígio anterior entre as partes, sustentam a necessidade do cárcere neste momento processual.

A manutenção da prisão é imperativa para a
garantia da ordem pública
, dada a
periculosidade do agente
, revelada pela gravidade concreta e pelo
modus operandi
da ação. A execução sumária, praticada com requintes de crueldade e em concurso de agentes, demonstra uma personalidade voltada à criminalidade violenta.

Ademais, verifica-se o
risco de reiteração delitiva
, pois o crime originou-se de uma disputa persistente pela posse de lotes de terra. A liberdade do paciente, nesse contexto de conflito agrário urbano, representa ameaça direta à paz social e à integridade física de outros envolvidos no litígio.

Conforme jurisprudência desta Corte, a gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar para resguardar o meio social:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Leandro Douglas da Silva Costa, preso preventivamente em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do CP (roubo majorado) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), após homologação de flagrante e conversão em preventiva em 12/06/2025. A defesa sustenta ilegalidade na ausência de manifestação prévia do Ministério Público, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão foi mantida em sucessivas decisões fundamentadas no juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da decretação da prisão preventiva caracteriza nulidade insanável (art . 311 do CPP); (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão; e (iv) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, estando, pois, dispensada a manifestação prévia do Ministério Público, conforme interpretação consolidada do art. 311 do CPP. Precedentes do STJ reconhecem que não há nulidade na hipótese de decretação por representação policial, ainda que sem prévia manifestação ministerial, especialmente quando há posterior manifestação ratificadora do Parquet. 4. A decisão originária apontou elementos concretos da conduta do paciente – grave ameaça, uso de simulacro de arma de fogo, concurso de agentes, participação de adolescente e reiteração criminosa – que demonstram periculosidade acentuada e justificam a custódia com base na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ausência de antecedentes) não têm força suficiente, por si sós, para afastar a prisão preventiva diante da gravidade concreta da infração penal imputada e dos indícios de reiteração delitiva. 6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes à luz da periculosidade evidenciada no modo de execução do crime e na multiplicidade de vítimas. Precedente jurisprudencial do STJ afasta a substituição quando presentes fundamentos concretos da segregação. 7. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista a complexidade do feito, o número de réus e a regular tramitação do processo. A audiência de instrução e julgamento já se encontra designada, e o curso processual vem sendo diligenciado sem desídia do juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. “Não configura nulidade a decretação de prisão preventiva por representação da autoridade policial sem prévia manifestação do Ministério Público, quando este se manifesta posteriormente nos autos”. 2. “A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi, emprego de violência e participação de adolescente, justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública”. 3. “A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos”. 4. “O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade e a complexidade do feito, não havendo ilegalidade na tramitação regular do processo”.

(...)

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08125748420258140000 29206662, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2025, Seção de Direito Penal)

A manutenção da custódia é imperativa para
assegurar a efetividade da instrução processual
. O crime, praticado com violência extrema e em contexto de disputa de terras, gera fundado receio de interferência ou temor sobre as testemunhas. A preservação da integridade da prova oral é essencial até a colheita dos depoimentos em juízo, cuja audiência já está designada para o dia
05/05/2026
.

A medida igualmente garante a
futura aplicação da lei penal
. Diante da gravidade concreta da conduta — execução sumária mediante recurso que impossibilitou a defesa — e da pena elevada prevista para o tipo qualificado, a liberdade neste estágio representaria risco à finalidade útil do processo e ao exercício do poder-dever de punir do Estado. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

Quanto ao alegado excesso de prazo, o paciente foi preso em 21/09/2025, com recebimento da denúncia em 04/11/2025, sendo ratificados os termos do recebimento da exordial em 19/02/2026 e designada audiência de instrução e julgamento para 05/05/2026, consoante decisão ID 167908497.

Não se verifica desídia do aparato judiciário, uma vez que o processo segue trâmite regular, com movimentações recentes.

O entendimento pacificado nos Tribunais Superiores determina que a análise do excesso de prazo não pode ser feita de forma absoluta, mas sim de modo
global
, devendo ser considerada a
razoabilidade
e a
proporcionalidade
em face das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta, por si só, o relaxamento da segregação cautelar.

A jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Em suma, não se vislumbra excesso de prazo desarrazoado. O feito apresenta movimentação regular, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, o que afasta a alegação de desídia do aparelho estatal. Eventuais delongas devem ser analisadas sob o prisma da razoabilidade, considerando as peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Em relação às condições pessoais e medidas cautelares, embora a defesa alegue primariedade e residência fixa, tais atributos não garantem a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse sentido, invoco a
Súmula nº 08 do TJE/PA
:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."
.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, no caso concreto, insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE do pedido e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM,
mantendo-se a prisão preventiva de ALAN LINCON DA SILVA ROCHA para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

É o meu voto.

Belém (PA), assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026